Tribunal: TJMT
Processo: 1012862-08.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012862-08.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Móvel, Assistência Judiciária Gratuita, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WELITON DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 009.606.921-00 (ADVOGADO), N P LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP - CNPJ: 07.311.375/0001-11 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FERNANDO TOLEDO SILVA - CPF: 722.152.751-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - ALEGAÇÃO DE INATIVIDADE - NECESSIDADE DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA CARÊNCIA ECONÔMICA E FINANCEIRA – SÚMULA 481/STJ – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO.

Da interpretação conjunta do art. 98 do CPC e do art. 5o, LXXIV, da CR/88, verifica-se a plena possibilidade de concessão da justiça gratuita às pessoas jurídicas, desde que comprovada a situação de hipossuficiência financeira, consoante dispõe a Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça.

Não tendo a pessoa jurídica se desincumbido do ônus de comprovar sua alegada condição de hipossuficiência financeira, após intimada para tanto, de rigor é a manutenção da decisão que denegou o benefício.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
N. P. Locadora de Veículos EPP
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda - MT, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 1001870-46.2020.8.11.0013, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, determinando o recolhimento das custas judiciais, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.

Em suas razões, sustenta a agravante que se encontra com as atividades empresariais absolutamente suspensas há mais de ano, eis que não desempenha mais suas atividades, muito menos aufere renda.

Aduz que
“o juízo singular, inicialmente, entendeu que a mera demonstração de suspensão das atividades, de per si, não demonstra incapacidade financeira, motivo pelo qual, requisitou mais documentos”.
(id. 46691977)

Contudo, assevera que foram juntados
“outros documentos, a fim de evidenciar sua incapacidade financeira, qual seja, recibo de escrituração dos meses de janeiro a abril de 2020, relatório de faturamento dos anos de 2019 e 2020, extrato bancário de conta zerada, declaração de débitos e créditos de tributos federais – DCTF dos anos de 2019 e 2020, já considerando o comprovante de interrupções de suas atividades desde o ano de 2017”
. (id. 46691977)

No entanto, mesmo assim, alega que
“foi indeferida a concessão do benefício da justiça gratuita, pois ao ver do juízo de piso, não restou demonstrada a incapacidade financeira da parte agravante”
. (id.46691977)

Com essas considerações, pugna pelo deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ou, alternativamente, que lhe seja oportunizado o recolhimento das custas e despesas processuais ao final.

O pedido de tutela antecipada recursal foi deferido. (id. 48532475)

O agravado apresentou suas contrarrazões, alegando, em síntese, que
“a agravante é pessoa jurídica que possui contratos de locação de veículos com inúmeros municípios mato-grossenses, não sendo minimamente plausível ser carecedora dos benefícios da gratuidade da justiça.

Isto sem contar sua forte atuação no ramo de locação de veículos a particulares, como se vê em seu site: http://www.aluguenasal.com.br/home. O que por si só já demonstra ser inverídica a alegação de que não está exercendo suas atividades comerciais
”.

Asseverou, ainda, que
“não obstante o fato de se tratar de pessoa jurídica, cujo objetivo é a obtenção de lucro, o que por si só caracteriza a falta de pressupostos legais para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça não se enquadrando ela na condição de hipossuficiente, válido ainda destacar que no caso, em concreto, estamos diante de uma empresa firmemente consolidada e atuante no ramo de locação de veículos, que busca nos autos de origem a execução de quantia vultuosa em face do município agravado”.

Por fim, requereu seja desprovido o recurso de agravo de instrumento e mantida a decisão do juízo de primeiro grau que indeferiu o benefício de gratuidade de justiça à agravante.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar, ante a ausência de interesse público a justificar a sua intervenção (id 53111979).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos para a sua admissibilidade, conheço do recurso de agravo de instrumento.

Não se conformando com a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito
da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda - MT
, por meio da qual indeferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita, asseverando que não restou demonstrado em nenhum momento que a agravante faz jus ao benefício e que não demonstrou a impossibilidade de custear o processo, a recorrente interpõe o presente recurso visando à reforma da decisão agravada, alinhando suas razões.

Eis os limites da controvérsia recursal.

Com o advento do novo Código de Processo Civil, a Lei n° 1.060/50, que estabelecia as normas para a concessão de assistência judiciária gratuita aos necessitados, restou parcialmente revogada, haja vista que o instituto da gratuidade de justiça passou a ser tratado, expressamente, nos artigos 98 a 102 da Lei 13.105/2015.

De acordo com o art. 98 da nova legislação,
"a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei".

Referido dispositivo está em consonância com o artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece que
"o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".

É evidente, portanto, que a concessão da justiça gratuita está condicionada à prova da hipossuficiência econômica pela parte interessada. Portanto, é perfeitamente cabível que o Juiz da causa solicite que aquele que pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça comprove sua real condição financeira de necessitado e que indefira o benefício àqueles que não realizarem tal comprovação ou quando tiver fundadas razões para indeferir o pedido, conforme art. 99, §2°, do CPC vigente.

Desse modo, somente após a parte colacionar aos autos os documentos comprobatórios de sua situação econômico-financeira, o Juiz poderá aferir a sua real capacidade financeira, deferindo ou não a justiça gratuita.

Cumpre salientar que os benefícios da justiça gratuita também podem ser deferidos às pessoas jurídicas e aos entes abstratos com personalidade jurídica, de acordo com o art. 98 do CPC e a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, através da súmula 481, preceituando que
"faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

Logo, para que se justifique o deferimento da gratuidade de justiça é indispensável a demonstração íntegra e idônea da insuficiência financeira pela pessoa jurídica. Assim sendo, é necessária a competente comprovação, através de balanço ou outro documento contábil, de que não tem condições de efetuar o pagamento das custas e honorários, a não ser em detrimento de seus objetivos sociais.

Pois bem.

No caso dos autos, após analisar o referido conjunto probatório, não vislumbro motivos para dissentir do entendimento exarado pelo magistrado singular quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça.

Isto porque, embora a agravante declare que nos últimos meses não exerceu qualquer atividade operacional, financeira ou patrimonial, tal fato, por si só, não evidencia, de forma cabal, a sua debilitada situação financeira.

Ademais, incumbia a ela juntar a integralidade de sua declaração e outros documentos, como histórico de despesas e extratos bancários, ou seja, indicativos de que não possui qualquer receita.

Outrossim, causa estranheza a alegação da recorrente de que não possui atividade no mercado, pois da consulta ao sítio eletrônico da Receita Federal, extrai-se a informação de que está ativa e atua no mercado de serviço de transporte de passageiros e locação de automóveis com motorista, conforme inscrição de situação cadastral.

Desta feita, sendo o recibo da Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais o único documento existente nos autos, tenho como não evidenciada a impossibilidade de a pessoa jurídica arcar com o ônus processual sem o comprometimento do exercício de suas atividades.

Portanto, mostra-se acertada a decisão denegatória do benefício, consoante os seguintes julgados deste Eg. Tribunal de Justiça

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA PESSOA JURÍDICA E FISICA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – SIMPLES ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – INSUFICIÊNCIA - INVIABILIDADE DO DEFERIMENTO À LUZ DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça.

Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício de gratuidade da justiça.” (N.U 1011075-75.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2019, Publicado no DJE 08/10/2019)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS - PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPOISSBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS - PRECEDENTE STJ. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO DA DIFICULDADE EM FACE DA INSOLVABILIDADE PELA DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA - PRECEDENTE STJ - RECURSO DESPROVIDO. "Faz jus à justiça gratuita a pessoa jurídica (com ou sem fins lucrativos) que demonstra impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula 481 do STJ). (...)" (AgRg no REsp 1455450/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 15/08/2014) "o entendimento deste Tribunal Superior se firmou no sentido de que "Não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita." (REsp 1075767/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 18/12/2008). Precedente: EREsp 855.020/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 06/11/2009. (...)" (AgRg no REsp 1111103/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe 24/09/2014)”. (N.U 0058095-89.2013.8.11.0000, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/10/2014, Publicado no DJE 07/11/2014)

Com essas considerações, nego provimento ao recurso interposto por
N.P. Locadora de Veículos EPP
, mantendo o indeferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2020